Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-61.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Família. Ação de alimentos. Obrigação alimentar. Fixação do quantum. Renda auferida pela alimentante. demonstração. Correta apreciação do binômio necessidade/possibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo réu em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para fixar a pensão alimentícia em favor das partes autoras.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida observou corretamente o binômio necessidade/possibilidade na fixação dos alimentos; e (ii) estabelecer se há necessidade de redução do valor fixado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
4. Demonstrados os rendimentos mensais auferidos pela alimentante e, sendo presumidas as necessidades dos alimentandos, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
IV. Dispositivo
5. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC; CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707916-54.2023.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17/7/2025; TJDFT, APC 0704729-50.2023.8.07.0002, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 7/11/2024.